Tribunal: CARF
Processo: 19515.720569/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o procedimento fiscal se desenvolve mediante sucessivas intimações, diligências, requisições de informações bancárias e oitiva de terceiros, ainda que não localizados os sócios formais. Tendo sido regularmente oferecida a ampla defesa, com a devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, restam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de defesa e de nulidade do procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É legítima a aplicação da presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em suas contas bancárias. Alegações genéricas e ausência de demonstração individualizada entre depósitos e operações não afastam a presunção legal de omissão de receitas.
ADMINISTRAÇÃO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTS. 124, I, E 135, III, CTN.
Evidenciada, por meio de diligências fiscais, a prática reiterada de atos de gestão financeira e operacional por terceiros, com saques, depósitos, pagamentos e movimentação habitual de valores vinculados à atividade econômica da empresa, configura-se administração de fato, apta a ensejar responsabilidade solidária nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. ART. 44, II, LEI No 9.430/1996. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
Caracterizada a intenção de ocultar receitas e de impedir o regular exercício da fiscalização, é obrigatória a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996, sendo vedado ao julgador administrativo afastá-la por suposta inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2 e art. 26-A do Decreto no 70.235/1972).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720569/2018-51
ACÓRDÃO
1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIMA E GRACIANO RESTAURANTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o procedimento fiscal se
desenvolve mediante sucessivas intimações, diligências, requisições de
informações bancárias e oitiva de terceiros, ainda que não localizados os
sócios formais. Tendo sido regularmente oferecida a ampla defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, restam insubsistentes as
alegações de cerceamento do direito de defesa e de nulidade do
procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
É legítima a aplicação da presunção legal de omissão de receitas prevista
no art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos valores creditados em suas contas bancárias. Alegações genéricas e
ausência de demonstração individualizada entre depósitos e operações não
afastam a presunção legal de omissão de receitas.
ADMINISTRAÇÃO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTS. 124, I,
E 135, III, CTN.
Evidenciada, por meio de diligências fiscais, a prática reiterada de atos de
gestão financeira e operacional por terceiros, com saques, depósitos,
pagamentos e movimentação habitual de valores vinculados à atividade
econômica da empresa, configura-se administração de fato, apta a ensejar
responsabilidade solidária nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
2
MULTA QUALIFICADA. ART. 44, II, LEI No 9.430/1996. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
Caracterizada a intenção de ocultar receitas e de impedir o regular
exercício da fiscalização, é obrigatória a aplicação da multa qualificada
prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996, sendo vedado ao julgador
administrativo afastá-la por suposta inconstitucionalidade (Súmula CARF no
2 e art. 26-A do Decreto no 70.235/1972).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.
Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será reduzido de
225% para 150%, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que
lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do
Código Tributário Nacional, em função do agravamento da penalidade.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por ALEXANDRE PEIXOTO DE ALMEIDA (e-fls.
1045/1075), ROBERTO GONÇALVES (e-fls. 1078/1107) e VALDEMIRO HENRIQUE JUNIOR (e-fls. 1110/1128),
todos incluídos no polo passivo do Auto de Infração lavrado contra a pessoa jurídica LIMA E
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
3
GRACIANO RESTAURANTE LTDA. – ME, relativo ao ano-calendário de 2013, por meio do qual a
Fiscalização procedeu ao lançamento de ofício do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, decorrente de omissão
de receitas, com fundamento nas informações financeiras declaradas pelas instituições bancárias
via DIMOF, bem como em procedimentos fiscais subsequentes.
O procedimento fiscal teve início com a emissão de sucessivas intimações para
apresentação de livros e documentos contábeis, às quais não foram atendidas pela Contribuinte.
Em diligência realizada no endereço cadastral perante os sistemas da Receita Federal do Brasil
(RFB), constatou-se que a empresa não funcionava no local indicado, resultando na lavratura dos
Termos de Embaraço à Fiscalização (e-fls. 31/35 e 36/39), os quais instruíram a Requisição de
Movimentação Financeira (RMF).
Após análise dos extratos bancários (e-fls. 40/76, 77/89, 90/143, 144/193,
194/247), verificou-se movimentação financeira expressiva, incompatível com as declarações da
empresa no regime do Simples Nacional. Constatou-se, ainda, que os sócios formais não detinham
capacidade econômica compatível com o porte da movimentação registrada, o que motivou a
realização de diligências externas e a oitiva de terceiros a fim de apurar a existência de
interposição de pessoas no exercício da atividade empresarial.
No curso da ação fiscal, foram identificados Alexandre Peixoto de Almeida, Roberto
Gonçalves e Valdemiro Henriques Júnior como responsáveis por saques, descontos de cheques,
pagamentos e demais operações financeiras em nome da empresa, circunstâncias que, segundo a
autoridade fiscal, caracterizariam administração de fato da pessoa jurídica, ensejando sua inclusão
como responsáveis solidários, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Os responsáveis solidários apresentaram impugnações separadas, as quais foram
julgadas improcedentes pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo –
1a Turma (DRJ/SPO), nos termos da decisão consubstanciada no Acórdão no 16-86.080, para o
qual editou-se a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
4
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSTAS PESSOAS.
INTERESSE COMUM.
Responde solidariamente com o contribuinte a pessoa física que, sendo administradora de
fato, exerce a gestão empresarial mediante a interposição de sócios fictícios, posto que
possui interesse comum na situação que configura o fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar, total ou
parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-matriz de incidência
tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com prejuízo à Fazenda Pública,
isso configura a prática de atos com violação aos limites da lei e aos limites estatutários ou
contratuais de sua atuação, a teor do artigo 135, inciso III, do CTN, cabendo, no caso, a
responsabilização solidária do administrador, que, consciente e voluntariamente, realiza a
referida conduta, seja ele sócio ou não.
CTN. ART. 124 E ART. 135. INCIDÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
No caso destes autos, as referidas regras de responsabilização tributária não são
excludentes, elas coexistem. A mesma ilicitude (uso fraudulento de pessoa jurídica,
mediante interposição de pessoas) leva à responsabilização tributária. O vínculo
obrigacional por uma regra surge em decorrência da condição de sócio de fato, enquanto
pela outra, da condição de procurador/ administrador da empresa.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
Segundo entendimento da Súmula CARF no 2, o órgão de julgamento administrativo não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SEM PREFERÊNCIA DE ORDEM.
A ação de execução fiscal será ajuizada, ao mesmo tempo, contra a pessoa jurídica e o
administrador. Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também a
pessoa que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem seus poderes
expressamente do estatuto ou contrato social.
ARROLAMENTO DE BENS. COMPETÊNCIA.
O exame de questões relacionadas ao arrolamento de bens encontra-se fora dos limites
de competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DA AUTORIDADE JULGADORA DE 1a
INSTÂNCIA.
É facultado ao julgador de primeira instância indeferir a realização de diligências e perícias
quando entender desnecessárias.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à
CSLL, ao PIS, e à COFINS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão de primeira instância concluiu que o conjunto probatório
evidenciou a participação direta dos recorrentes nas operações financeiras e na condução das
atividades da empresa, caracterizando administração de fato e justificando a responsabilidade
solidária.
Cientificados do acórdão, Alexandre Peixoto, Roberto Gonçalves e Valdemiro
Henriques Júnior interpuseram Recursos Voluntários.
No recurso, Alexandre Peixoto de Almeida sustenta, em síntese, sua ilegitimidade
para figurar como responsável solidário, afirmando jamais ter exercido qualquer forma de gestão
da empresa. Alega que sua atuação limitava-se a portar cheques para desconto e realizar saques a
pedido de terceiros, sem possuir controle sobre os valores movimentados. Impugna a
caracterização de sociedade de fato e afirma inexistir prova de prática de atos com excesso de
poderes ou infração à lei, elemento indispensável para responsabilização nos termos do art. 135,
III, do CTN. Sustenta, ainda, que a multa qualificada aplicada é confiscatória.
O Recorrente Roberto Gonçalves, por sua vez, afirma que não mantinha qualquer
vínculo societário ou gerencial com a pessoa jurídica, limitando-se a prestar serviços eventuais,
relacionados a atividades de eventos e shows. Alega que os saques e descontos de cheques
realizados por ele não caracterizam administração financeira, mas mera execução de tarefas a
pedido de prepostos da empresa. Argumenta que a Fiscalização não esgotou diligências para
localizar os sócios formais e que a conclusão pela responsabilidade solidária decorre de
presunções sem lastro probatório.
O Recorrente Valdemiro Henriques Júnior sustenta que não era sócio nem gestor da
empresa, afirmando que sua relação com a autuada decorria de atividades operacionais de apoio,
incluindo recebimento de valores para repasse ou para aquisição de insumos. Argumenta que os
montantes recebidos não caracterizam participação societária e que a Fiscalização não buscou
adequadamente os sócios formais, produzindo conclusão arbitrária de interposição de pessoas.
Impugna a caracterização de responsabilidade solidária e a aplicação da multa qualificada.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
6
Os três Recorrentes postulam, ao final, sua exclusão do polo passivo e,
subsidiariamente, o afastamento da multa qualificada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
O Responsável Solidário Alexandre Peixoto de Almeira foi cientificado do v. Acórdão
em 11/04/2019, vindo a apresentar seu Recurso Voluntário em 07/05/2019 (e-fl. 1043); O
Responsável Solidário Roberto Gonçalves foi cientificado em 10/04/2019 (e-fls. 1041), vindo a
apresentar seu Recurso Voluntário em 07/05/2019 (e-fls. 1076); O Responsável Solidário
Valdemiro Henrique Junior foi cientificado do v. Acórdão recorrido em 10/04/2019 (e-fls. 1040),
vindo a apresentar seu Recurso Voluntário em 09/05/2019;. Tempestivos, portanto, os Recursos
Voluntários apresentados pelos responsáveis solidários.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que os Recursos
Voluntários foram apresentados por advogados regularmente constituídos por procuração
acostadas às e-fls. 760, 852 e 936, respectivamente.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
dos Recursos Voluntários.

2
PRELIMINARES DE MÉRITO
a) RECURSO VOLUNTÁRIO – ALEXANDRE PEIXOTO DE ALMEIDA E ROBERTO GONÇALVES
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
7
Os recursos voluntários apresentados por Alexandre Peixoto de Almeida e Roberto
Gonçalves são subscritos pelos mesmos procuradores, e apresentam, no geral, as mesmas
alegações e fundamentos. Desse modo, serão analisadas em conjunto.
Sustentam os Recorrentes que seriam partes ilegítimas para figurar no polo passivo
da relação jurídico-tributária, alegando jamais terem integrado o quadro societário da empresa,
tampouco exercido poderes de administração, direção ou gerência. Argumentam que as
diligências fiscais teriam sido insuficientes para afastar a presunção de legitimidade dos sócios
formais e que as operações bancárias realizadas por ambos decorreriam unicamente de pedidos
pontuais para saque de boletos e cheques, não configurando participação na gestão, nem vínculo
com a formação do fato gerador. Requerem, assim, o reconhecimento de ilegitimidade absoluta e
a consequente nulidade do lançamento em relação às suas pessoas.
A preliminar não merece acolhida.
A legitimidade para figurar no polo passivo em hipóteses de responsabilidade
tributária deve ser aferida de acordo com a materialidade fática demonstrada no procedimento
fiscal (art. 142 do CTN), e não pela mera posição formal nos atos constitutivos. O Código Tributário
Nacional, em seus arts. 124, I, e 135, III, admite a responsabilização de terceiros que, embora não
investidos formalmente na administração, exerçam gestão de fato, pratiquem atos que
configurem infração à lei ou atuem com interesse comum na ocultação da receita.
O conjunto probatório constante do Termo de Verificação Fiscal demonstra que
ambos os Recorrentes:

praticaram atos de gestão financeira, tais como saques rotineiros, descontos de cheques,
pagamentos a fornecedores e movimentação de numerário em espécie (e-fls. 385/429,
430/477, 479/570);

mantinham contato direto e frequente com o gerente operacional identificado na
empresa;

integravam cadeia de atos destinada à circulação de valores sem a correspondente
escrituração;
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
8

recebiam instruções e operavam em favor da atividade econômica que a empresa
efetivamente desenvolvia, atuando como prepostos internos.
A DRJ constatou que tais atos não possuem natureza episódica ou casual; ao
contrário, revelam participação habitual, reiterada e coordenada com a atividade empresarial,
evidenciando exercício de funções típicas de administração, ainda que informal.
A jurisprudência consolidada deste e. CARFreconhece que a responsabilidade de
terceiros não se restringe aos sócios formais, alcançando aqueles que efetivamente detém poder e
controle sobre a pessoa jurídica, utilizando-se de interpostas pessoas para figurar no quadro
societário da empresa:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2006
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do
CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os
responsabilizados não apenas ostentavam a condição de sócios de fato da autuada, como
estabeleceram entre ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial conjunta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
PESSOAS.
CABIMENTO.
A
imputação
de
responsabilidade tributária com fulcro no artigo 135, inciso III do CTN se faz presente
quando ocorre a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, quando demonstrado através de elementos fáticos que os imputados
eram administradores da contribuinte, bem como ocorrer interposição fraudulenta de
pessoa em seu quadro societário.
(Acórdão no 9101-004.721, ANDREA DUEK SIMANTOB, Sessão de 17/01/2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010, 2011 RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DOS
DEMAIS
COOBRIGADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando a diferença entre os resultados dos acórdãos
comparados não tenha ocorrido em virtude de uma divergência de entendimento quanto
à aplicação do artigo 124, I, do CTN, mas em virtude de o entendimento quanto aos fatos
examinados ter sido diferente. Na verdade, quanto à tese jurídica, os precedentes
comparados até convergem, eis que ambos exigem, para a responsabilização pelo artigo
124, I, do CTN, a prova de participação dos agentes nos fatos geradores autuados.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
NO QUADRO SOCIAL. CONTEXTOS FÁTICOS. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se
conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisões em contextos fáticos distinto, nos quais há provas de atos vinculados
à ocorrência do fato gerador, as quais, ausentes no acórdão recorrido, motivaram o
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
9
afastamento da qualificação da penalidade. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010, 2011 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124,
INCISO I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade
tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da
obrigação tributária quando demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de
sócio de fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas pessoas
artificialmente integradas ao quadro social da pessoa jurídica.
(Acórdão no 9101-006.490, Rel. Cons. LIVIA DE CARLI GERMANO, Sessão de 08/03/2023)
Nesse contexto, a pretensão recursal de ilegitimidade passiva não subsiste, pois o
conjunto de fatos e elementos colhidos pela Autoridade Fiscal durante o procedimento de
fiscalização, vincula os Recorrentes às condutas que ensejaram a constituição do crédito
tributário. A controvérsia sobre a adequação jurídica dessa responsabilização será analisada no
mérito, mas não configura ilegitimidade para fins de admissibilidade do recurso.
Rejeita-se a preliminar.

b) RECURSO VOLUNTÁRIO – VALDEMIRO HENRIQUE JUNIOR
Sustenta o Recorrente que teria ocorrido cerceamento de defesa no curso da ação
fiscal, afirmando que a autoridade fiscal não teria envidado esforços suficientes para localizar os
sócios formais da empresa e, por essa razão, teria direcionado de forma indevida a
responsabilização a terceiros, inclusive a si próprio.
Argumenta que a Fiscalização não teria realizado diligências adequadas para
identificar a real operação da empresa, limitando-se a conclusões baseadas em dados cadastrais e
em presunções sobre insuficiência financeira dos sócios.
Afirma, ainda, que, embora tenha comparecido às intimações e fornecido
informações, a autuação teria sido construída sem o confronto com elementos fornecidos por ele,
inclusive dados relativos à localização dos sócios formais.
Requer, assim, que seja reconhecida a nulidade do procedimento fiscal e do
lançamento, por suposta violação aos princípios da verdade material e do devido processo legal.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
10
A preliminar não prospera.
O exame dos autos evidencia que a autoridade fiscal:

expediu diversas intimações formais para apresentação de livros e documentos contábeis,
todas regularmente cientificadas;

realizou diligência presencial no endereço cadastral, constatando a inexistência de
atividade no local;

lavrou Termo de Embaraço, diante da ausência de documentos indispensáveis ao
procedimento;

efetuou requisições de informações bancárias (RMF e DIMOF), que revelaram significativa
movimentação financeira incompatível com as declarações da empresa;

empreendeu diligências externas e oitivas de terceiros, incluindo o próprio Recorrente,
além de outras pessoas que figuravam nas movimentações bancárias;

instaurou, inclusive, Representação para Fins de Exclusão do Simples Nacional, em
decorrência da constatação de indícios de interposição de pessoas.
As diligências realizadas demonstram atuação fiscal ampla, consistente e dirigida à
elucidação da materialidade. A eventual não localização dos sócios formais, ainda que alegada
pelo Recorrente, não compromete a validade do lançamento, nem tampouco configura
cerceamento de defesa, sobretudo porque:
1. A ação fiscal foi regularmente instruída com elementos objetivos e documentos obtidos de
terceiros e de bancos, nos termos dos arts. 195 e 197 do CTN.
2. A identificação de responsáveis tributários decorre da análise dos fatos efetivamente
constatados, e não da mera ausência de sócios formais.
3. O Recorrente participou das diligências, foi ouvido e teve oportunidade plena de
apresentar explicações e documentos.
4. A alegação de que teria encontrado a sócia formal posteriormente não tem o condão de
infirmar a regularidade dos atos fiscalizatórios já concluídos.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
11
O alegado cerceamento não se caracteriza por eventual discordância do Recorrente
quanto às conclusões fiscais, mas apenas quando demonstrada omissão ou irregularidade
procedimental capaz de comprometer o direito à ampla defesa, o que não se verifica.
Rejeita-se a preliminar.
3
DO MÉRITO
a) DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA À ALEXANDRE E ROBERTO
Os Recorrentes sustentam que a Fiscalização teria incorrido em indevida
responsabilização pessoal, afirmando que jamais exerceram qualquer forma de administração
formal ou informal da empresa autuada. Argumentam que os atos que lhes foram atribuídos –
saques bancários, descontos de cheques e entrega de valores – decorreriam de solicitações
pontuais de terceiros, não configurando gestão de fato, interesse comum ou prática de atos
ilícitos. Aduzem, ainda, que a DRJ teria ratificado as conclusões fiscais sem comprovação concreta
de que teriam atuado com excesso de poderes, infração à lei ou participação na formação da
omissão de receitas.
A análise do conjunto probatório constante do TVF, das diligências e dos
documentos anexados aos autos não ampara a tese dos Recorrentes.
A caracterização da responsabilidade solidária, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III,
do CTN, demanda a demonstração de que terceiros tenham:

atuado com interesse comum na prática do fato gerador, ou

praticado atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, direcionados à
ocultação da materialidade tributável.
No caso concreto, as diligências realizadas evidenciaram que tanto Alexandre
quanto Roberto:
1. realizavam operações financeiras de natureza essencial à atividade empresarial, tais como:
o depósitos,
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
12
o saques em espécie de valores expressivos,
o descontos de cheques emitidos pela empresa,
o pagamentos diversos a fornecedores e prestadores;
2. praticavam tais atos de maneira reiterada, conforme demonstram:
o múltiplos registros de movimentações vinculadas aos seus CPF’s nos extratos
bancários analisados via RMF e DIMOF;
o declarações prestadas em diligência reconhecendo participação em operações
financeiras a mando do gerente interno da empresa;
3. atuavam em coordenação com demais prepostos identificados, formando núcleo
econômico responsável pela execução material das atividades, independentemente do
registro formal nos atos societários;
4. permitiam e viabilizavam a circulação de receita sem correspondente escrituração,
possibilitando a materialização da omissão de receitas detectada pela Fiscalização.
Esses elementos, analisados em conjunto, permitem concluir que a atuação dos
Recorrentes não se limitou a mero transporte de valores (“portador”). Ao contrário, as operações
por eles praticadas representam atos de gestão financeira, indispensáveis ao funcionamento do
empreendimento de fato mantido à margem da escrituração oficial.
Destaco, nesse sentido, os elementos colhidos pela Autoridade Fiscal para justificar
a responsabilização solidária dos Recorrentes:
“(...)
32- Da análise das saídas de recursos para terceiros – R$ 8.039.743,81, constatouse que
parcela significativa – R$ 3.777.129,95, ou 46,98% do total, teve como beneficiários as
seguintes pessoas físicas: Alexandre Peixoto de Almeida, CPF 278.612.998-21; Roberto
Gonçalves, CPF 288.504.118-80; e Valdemiro Henriques Júnior, CPF 082.778.588-76.
33- Analisando o contribuinte Alexandre Peixoto de Almeida, este não apresentou DIRPF
para o ano calendário de 2013, e também não há movimentação financeira para ele. As
operações financeiras praticadas por Alexandre foram realizadas por meio de cheques
compensados com imediato saque em espécie e ordem de pagamentos. Os bancos Itaú e
Santander foram intimados a apresentar a fita detalhada das operações realizadas no
caixa, no entanto, não foi possível identificar nenhuma nova informação.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
13
34- Assim, tendo em vista da existência de indícios da ocorrência de constituição de
empresa por meio de interpostas pessoas, foi proposta a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional a partir de 23/11/2011, data de sua constituição.
(...)
52- Prosseguindo, analisando os extratos bancários da Lima e Graciano Restaurante Ltda,
especificamente com relação à saída de recursos, temos o seguinte:
SAÍDA DE RECURSOS PARA ALEXANDRE PEIXOTO DE ALMEIDA:
(...)

SAÍDA DE RECURSOS PARA ROBERTO GONÇALVES:
(...)

SAÍDA DE RECURSOS PARA VALDEMIRO HENRIQUES JÚNIOR:
(...)

53- Da análise das saídas de recursos para terceiros – R$ 8.039.743,81, constatamos que
parcela significativa – R$ 3.777.129,95, ou 46,98% do total, tem como beneficiários as 3
pessoas acima elencadas: Alexandre Peixoto de Almeida, CPF 278.612.998-21; Roberto
Gonçalves, CPF 288.504.118-80; e Valdemiro Henriques Júnior, CPF 082.778.588-76.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
14
54- Se somarmos também as saídas em que os beneficiários não foram informados pelas
instituições financeiras, a parcela sobe para 60,35% do total de saídas de recursos, ou seja,
estas três pessoas praticamente exaurem os recursos da empresa (entre 46,98% e 60,36%
do total de saídas):
(...)

57- Assim, apesar de alegarem não ter nenhum tipo de proximidade e apesar de terem
sido intimados, num primeiro momento, de maneira separada, apresentaram os mesmos
advogados, o mesmo contador, a mesma resposta padrão, não comprovam a natureza da
prestação de serviço (ou da relação comercial) com a Lima e Graciano e alegam que a
documentação estaria com a empresa Lima e Graciano. Ainda assim, a maior parte dos
recursos da Lima e Graciano tem como beneficiários Alexandre, Roberto e Valdemiro.
Soma-se a isto os fatos detectados que apontam que a empresa foi constituída por
interpostas pessoas, já explicados anteriormente, formamos a convicção de que os srs.
Alexandre Peixoto, Roberto Gonçalves e Valdemiro Henriques são responsáveis de fato
pela gestão da Lima e Graciano Restaurante Ltda.”
(grifamos)
Do mesmo modo, a integração de ambos os Recorrentes na atividade de forma
oculta, realizando atos coordenados de gestão e controle da empresa, evidencia a existência de
interesse comum, apto a atrair a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN.
Rejeita-se a alegação de indevida responsabilização.

b) DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA
Os Recorrentes sustentam que a multa qualificada, aplicada no percentual de 225%,
teria natureza confiscatória, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. Citam
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
15
precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconheceriam a possibilidade de controle de
constitucionalidade sobre multas tributárias com patamar desproporcional. Alegam, ainda, que
não teria sido demonstrado dolo específico ou fraude, razão pela qual não se justificaria a
aplicação da qualificação prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996.
A argumentação não merece acolhimento.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado o afastamento de penalidade
prevista em lei sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto no
70.235/19721. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada deste e. CARF, enunciada pela Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no
105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146,
de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005
Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Ademais, a qualificação da multa pressupõe a demonstração de dolo, fraude ou
simulação, consistentes na prática de atos destinados à supressão ou à redução do tributo devido,
condição plenamente caracterizada no presente caso.
Os elementos trazidos pela Fiscalização evidenciam:

ocultação deliberada de receitas mediante circulação de valores por meio de terceiros,
sem qualquer registro contábil;

1 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
16

manutenção de atividade econômica incompatível com as declarações da empresa, que
entregou declarações zeradas;

embaraço à fiscalização, decorrente da reiterada não apresentação de documentos,
ausência de funcionamento no endereço cadastral e ocultação dos responsáveis de fato;

utilização de interposição de pessoas, destinada a impedir o regular exercício do poder-
dever fiscalizatório.
Tais elementos caracterizam fraude para fins do art. 44, II, da Lei no 9.430/1996,
circunstância que impõe, e não faculta, a aplicação da penalidade qualificada.
Assim, afasta-se a alegação de caráter confiscatório e mantém-se a multa
qualificada.
c) DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA À VALDEMIRO
 DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OMISSÃO DE RECEITA
Argumenta o Recorrente que os depósitos bancários identificados nas contas da
empresa não poderiam ensejar responsabilização a terceiros, sustentando que apenas prestava
serviços eventuais ou operacionais, sem domínio do negócio ou gestão dos recursos. Afirma que
os valores que recebeu eram compatíveis com sua participação em atividades de eventos e que a
movimentação financeira total da empresa não permitiria concluir que integrasse sociedade de
fato.
A alegação não procede.
A omissão de receitas encontra-se caracterizada nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/1996, mediante identificação objetiva de depósitos e créditos bancários sem comprovação
de origem, em montante significativamente superior ao faturamento declarado. A
responsabilidade pelo fato gerador é da pessoa jurídica; entretanto, a participação do Recorrente
na gestão financeira e operacional da atividade foi demonstrada pelas diligências que revelaram:

recebimentos frequentes e expressivos de valores destinados ao custeio da operação;

saques e pagamentos realizados de forma habitual;
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
17

interação direta e comando do gerente de fato (“Douglas”), que centralizava as operações
internas;

atuação coordenada com terceiros identificados no mesmo núcleo operacional (Alexandre
e Roberto).
Assim, embora o fato gerador recaia sobre a pessoa jurídica, a atuação do
Recorrente viabilizou materialmente a omissão de receitas, justificando sua responsabilização
enquanto administrador de fato.

 INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 124, 134 E 135 DO CTN – TESE DEFENSIVA
O Recorrente alega que não preenche os requisitos legais dos arts. 124, 134 e 135
do CTN, sustentando inexistir interesse comum, infração à lei ou prática de atos com excesso de
poderes.
O conjunto probatório evidencia o contrário.
A) ART. 124, I, CTN – INTERESSE COMUM
A solidariedade por interesse comum não exige vínculo societário formal, mas
atuação integrada para a prática do fato gerador ou para sua ocultação. O Recorrente, ao receber,
movimentar e aplicar valores essenciais à operação do empreendimento, participou diretamente
do ciclo econômico da atividade não declarada, caracterizando interesse comum.

B) ART. 135, III, CTN – ATO ILÍCITO DO ADMINISTRADOR DE FATO
Os elementos dos autos demonstram que Valdemiro:

praticou atos típicos de gestão operacional e financeira;

movimentou recursos de origem não comprovada;

contribuiu para a manutenção de atividade empresarial à margem da escrituração;

participou de estrutura organizada para ocultação de receitas.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
18
A atuação caracteriza infração à lei, nos termos do art. 135, III, dispensando
investidura formal, conforme entendimento consolidado do CARF e da CSRF.

C) ART. 134, CTN – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Ainda que não seja o fundamento principal, a conduta do Recorrente também se
adequa ao art. 134, VII (impossibilidade de exigência do tributo do contribuinte), considerando
que o empreendimento foi conduzido por intermédio de pessoas interpostas.
Portanto, a tese de inaplicabilidade dos dispositivos legais não se sustenta.
 MULTA CONFISCATÓRIA
Valdemiro sustenta que a multa qualificada de 225% teria caráter confiscatório,
citando precedentes do Supremo Tribunal Federal.
A argumentação não procede no âmbito administrativo.
Por força do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, o CARF é impedido de afastar a
aplicação de penalidade expressamente prevista em lei sob alegação de inconstitucionalidade,
conforme já pacificado na Súmula CARF no 2. Ademais, a qualificação da multa foi regularmente
aplicada com base no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996, diante da evidente intenção de ocultação de
receitas e interposição de pessoas.
Portanto, mantém-se a multa qualificada, afastando-se a alegação de caráter
confiscatório.
4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos recursos voluntários para rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar-lhes provimento.
O percentual da multa qualificada será reduzido de 225% para 150%, nos termos
dos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no
14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional, em
função do agravamento da penalidade.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.939 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720569/2018-51
19

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski - Relatora

Fl. 1155
DF CARF MF
Original